Tribunal: TJSP
Processo: 1006460-18.2015.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS" – Autor que deixou a sociedade titular do contrato bancário - Negativação e cobrança indevidas – Dano moral configurado – Devolução simples dos valores cobrados – Ausência de má-fé da instituição financeira – Valor da indenização corretamente fixado - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO; RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006460-18.2015.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante/apelado BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante MARCELO
AUGUSTO EDAES SIMÕES RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria
de votos, em julgamento estendido, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DO REQUERIDO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO
ADESIVO DO AUTOR, vendido, declara voto o 2o julgador , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1006460-18.2015.8.26.0565
Apelantes/Apelados: BANCO DO BRASIL S/A e MARCELO AUGUSTO EDAES
SIMÕES RODRIGUES
MMa. Juíza de Direito: Dra. Daniela Anholeto Valbão
Foro: São Caetano do Sul 6a Vara Cível
VOTO No 14293
APELAÇÃO “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS”
Autor que deixou a sociedade titular do contrato bancário -
Negativação e cobrança indevidas Dano moral configurado
Devolução simples dos valores cobrados Ausência de má-fé
da instituição financeira Valor da indenização corretamente
fixado - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO;
RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
189/192, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS”,
ajuizada por MARCELO AUGUSTO EDAES SIMÕES RODRIGUES, em face de
BANCO DO BRASIL S/A, nos seguintes termos: “Por estas razões e tudo mais o que
dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação ajuizada por
MARCELO AUGUSTO EADES SIMÕES RODRIGUES em face do BANCO DO
BRASIL S/A o que faço para CONDENAR o réu:
1) à obrigação de fazer consistente na retirada do nome
do autor nas contas e produtos bancários indicados a fl. 01, bem como proceder a
atualização das referidas contas para que passe a constar os dados da Sociedade de
Advogados, tal como disposto no contrato social de fls. 84/97;
2) a pagar ao autor danos materiais, consistente no
ressarcimento em dobro do valor de R$19.713,30 (dezenove mil, setecentos e treze reais
e trinta centavos), acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP e
juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o desembolso (fls. 120);
3) a pagar ao autor danos morais no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$5.000,000 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do
TJSP, a partir desta data, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.”
Insurgência recursal da instituição financeira (fls.
194/234). Alega ter agido segundo os termos do contrato, em regular exercício de
direito. Sustenta ausência de nexo causal e de má-fé, a justificar a devolução em dobro
dos valores cobrados. Postula a improcedência da ação. Subsidiariamente, requer a
redução do valor da indenização.
Contrarrazões às fls. 240/246.
Também recorre o autor, na modalidade adesiva (fls.
266/270). Pugna pela majoração da indenização por danos morais.
Não há contrarrazões ao recurso adesivo (fls. 274).
Subiram os autos para julgamento.
Decisão de fls. 278/279 determinou à instituição financeira
a complementação do preparo do recurso, bem como ao autor que juntasse
documentação comprobatória de sua hipossuficiência, a justificar a gratuidade de justiça
pleiteada.
O autor juntou aos autos os documentos de fls. 282/304. O
banco réu comprovou o recolhimento da diferença do preparo (fls. 305/308).
Vieram os autos à conclusão. Não há oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Análise da documentação juntada pelo autor indica
hipossuficiência financeira, razão pela qual defiro a gratuidade de justiça. Anote-se.
Assim,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade
em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que os recursos
devem ser conhecidos, pois são tempestivos, com preparo recolhido pelo banco
apelante, dispensado de preparo o recurso adesivo, em razão da gratuidade de justiça
deferida ao autor.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com
o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS”,
ajuizada por MARCELO AUGUSTO EDAES SIMÕES RODRIGUES, em face de
BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a exclusão de seu nome, e de sua esposa, do rol
dos inadimplentes, bem como a devolução em dobro do valor que lhe fora cobrado,
além de indenização por danos morais.
Compulsando os autos, denota-se que o autor foi sócio da
sociedade de advogados Romano e Rodrigues Advogados Associados. Referida
sociedade celebrou contrato de conta corrente com a instituição ré, além de crédito para
capital de giro. O autor se retirou da sociedade e procedeu à comunicação à casa
bancária. Entretanto, após mais de cinco anos de sua saída, o autor e sua esposa tiveram
os nomes inscritos no rol dos inadimplentes, por dívidas da sociedade contratante. Para
evitar maiores transtornos, efetuou o pagamento do débito, no valor de R$19.700,00.
Patente a falha da casa bancária, que não procedeu à
alteração no cadastro da sociedade de advogados correntista. Em decorrência desta
falha, o autor e sua esposa tiveram os nomes inscritos indevidamente nos cadastros de
maus pagadores, fato que, por si só, implica na ocorrência de danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, a infringência aos direitos da personalidade do autor
é inconteste, isto é, os danos morais, passíveis de indenização, estão bem caracterizados.
Cumpre salientar, ademais, que os danos morais
prescindem de prova concreta de sua existência, dado seu caráter in re ipsa. Sobre o
tema, em caso análogo, vale mencionar o seguinte julgado:
“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
e indenização por danos morais. Cobrança indevida de
serviço de energia elétrica - Negativação do nome do
autor - Relação jurídica entre as partes não comprovada -
Dano moral in re ipsa - Sentença de procedência - Apelo
da ré - Suposta legitimidade do débito não comprovada -
Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível
no
0067128-14.2012.8.26.0100,
Rel.
Des.
MARIA
CRISTINA DE ALMEIDA BACARIM, 29o Câmara de
Direito Privado, julgado em 21/03/2018).
O valor da indenização se mostra compatível com os
danos morais causados, de modo que não comporta redução ou majoração, como busca
o autor em seu recurso adesivo.
Acerca da restituição em dobro, razão assiste ao banco
recorrente, pois não restou demonstrado nos autos que houve propósito deliberado da
casa bancária de causar prejuízo ao autor.
Desta feita, inexistindo má-fé, inaplicável a regra prevista
no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, mas sim a
exceção constante na parte final do referido artigo “salvo hipótese de engano
justificável.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO SINGELA DOS
VALORES COBRADOS. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO.
DESCABIMENTO.
MÁ-FÉ
DA
OPERADORA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
SUA
OCORRÊNCIA.
CONDUTA
DESIDIOSA
DA
PRESTADORA
DE SERVIÇOS INDEMONSTRADA.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS MAJORADOS (ART. 85, § 11, DO
CPC). Apelação improvida, com determinação.” (TJSP;
Apelação
1001218-82.2016.8.26.0035;
Relator
(a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Foro de Águas de Lindoia - Vara Única;
Data do Julgamento: 30/07/2018; Data de Registro:
27/08/2018) (g.n.)
Portanto, de rigor o provimento parcial do recurso do
banco réu para determinar a devolução simples do valor pago pelo autor, mantida, no
mais, a r. sentença, tal como lançada.
Ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DO REQUERIDO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
ADESIVO DO AUTOR.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 2o, do NCPC,
e à vista do insucesso do recurso adesivo do autor, fixo a verba honorária, em favor dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patronos do banco apelante, em 10% sobre o proveito econômico obtido neste
julgamento, observada a gratuidade de justiça deferida.

ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1006460-18.2015.8.26.0565
Apelantes/Apelados: BANCO DO BRASIL S/A e MARCELO AUGUSTO EDAES
SIMÕES RODRIGUES
Comarca: São Caetano do Sul 6a Vara Cível
Juiz (a) de 1a instância: Dra. Daniela Anholeto Valbão
DECLARAÇÃO DE VOTO No 14106
Respeitados os entendimentos, divirjo. É que o contrato de
abertura de crédito foi firmado em 2007. Os extratos, desde o início (fls.57/70 e 84/97),
demonstram que o saldo nunca ficou credor, só devedor, e na data em que o apelado se
retirou da sociedade de advogados, em 30/06/2009, averbada na OAB-SP em
06/08/2009 (fls.73/83), o saldo era devedor de R$ 15.160,00 (fls.61), e continuou saldo
devedor. Nesse contexto, correto o banco em afirmar que não praticou ato ilícito em
relação ao apelado, pois mesmo que ele tenha notificado o banco de sua retirada da
sociedade, já era codevedor. Diferente seria se o saldo devedor tivesse sido ao longo do
tempo, após a retirada dele, se tornado credor ou até diminuído, mas não é isso o que
ocorreu. Na sociedade de advogados são os advogados que respondem pessoalmente
pelas obrigações, conforme EAOAB, não havendo margem para desobrigar o então
devedor só pelo fato de ter se retirado da sociedade, especialmente quando do
vencimento do contrato e débito remontam à sua participação, de modo que do primeiro
ao último dia do prazo de prescrição o credor pode cobrar o débito. Não há base para
obrigação de fazer, declaração de inexigibilidade, repetição de indébito, e indenização
por dano moral, cuja condenação é desconstituída. O recurso do banco segue provido, e
a sentença substituída com julgamento de improcedência da ação, invertidos os ônus do
decaimento. E prejudicado, por perda de objeto, resulta o recurso da parte ativa pedindo
majoração do valor da indenização por dano moral.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso do
banco, e não conheço do recurso da parte ativa.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz

(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
10AF4A05
8
8
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
10B34D25
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006460-18.2015.8.26.0565 e o código de confirmação da tabela acima.